Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-96.2017.8.11.0027
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000378-96.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 767.484.301-78 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 786.779.711-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ARAÚJO TEIXEIRA (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (APELADO), MARIA AUXILIADORA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 767.484.301-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INVENTARIANTE NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM À ELA, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário sem julgamento do mérito, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ARAÚJO TEIXEIRA contra a sentença de ID 267759307 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que extinguiu, sem julgamento do mérito, a AÇÃO DE INVENTÁRIO nº 0000378-96.2017.8.11.0027, nos termos do artigo 485, III e IV, do CPC, por conta do espólio autor, ora apelante, ter deixado transcorrer o prazo estabelecido para manifestação. O recorrente foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Na origem, a apelante MARIA AUXILIADORA DE SOUZA ARAÚJO ajuizou ação de inventário visando à partilha dos bens deixados por Francisco de Araújo Teixeira. Consta que, durante o curso do processo, a apelante foi nomeada inventariante e intimada pessoalmente para prestar as primeiras declarações, entretanto, deixou transcorrer o prazo
in albis
, sem manifestação, motivo pelo qual o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença, com vistas a determinar o retorno do trâmite regular do processo, sustentando vício na intimação da requerente, uma vez que foi realizada apenas de forma pessoal, sem intimar os advogados constituídos da requerente.

Sem contrarrazões recursais ante a natureza da demanda.

Em parecer ministerial de ID 281306852 o i. Procurador de Justiça, Wagner Cezar Fachone deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar.

Cinge a controvérsia recursal acerca da possibilidade de extinguir a ação de inventário diante da inércia da inventariante.

Sabe-se que o inventário tem procedimento de jurisdição voluntária, de maneira que, mesmo que configurada a inércia da inventariante, se afigura descabida a extinção do processo, tendo em vista o interesse público.

Ademais, o Código de Processo Civil prevê procedimento específico para os casos de inércia do inventariante, atribuindo ao Juízo o poder-dever de instaurar o incidente de remoção de inventariante de ofício, a fim de promover o andamento do feito, vejamos:

"Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio."

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que o processo de inventário é de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.

A jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado caminha no mesmo sentido, vejamos:

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário sem julgamento do mérito, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso.”

(N.U 0000025-95.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INÉRCIA DA INVENTARIANTE – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A desídia no cumprimento das obrigações estabelecidas a inventariante não acarreta extinção da ação de inventário, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso.”

(N.U 0004658-96.2005.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23.02.2024)

Outros também são os julgados desta e. Câmara, tais como os recursos de apelação cível nºs 1035626-64.2017 e 1009241-09.2022, de relatoria do i. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha e nºs 0005758-20.2013 e 0000378-96.2017, de relatoria da i. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual, incorrendo em
error in procedendo
, não se olvidando, ainda, que a norma processual vigente consagra o principio da primazia do julgamento de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Inaplicável na espécie o artigo 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025